Tribunal: TJDFT
Processo: 0008532-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL. ESTADO ANÍMICO ALTERADO PELA INGESTÃO DE BEBIDA ALCÓOLICA. ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A UM ANO. READEQUAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o apelante se encontrava em local público, ingerindo bebida alcoólica e fornecendo para consumo de menor, ao ser abordado por policiais, passou a proferir xingamentos contra eles, ofendendo a função pública, tendo mantido essa atitude mesmo nas dependências da delegacia, sua condenação, pelo crime de desacato, é medida que se impõe.
2. O estado de exaltação e nervosismo não obsta à configuração do crime de desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal na estrutura típica do delito.
3. Sendo favoráveis as condições pessoais do apelante e, ainda, sendo a reprimenda imposta ao apelante inferior a um ano, nos termos do artigo 44, §2o, do CP, a aplicação de apenas uma pena restritiva é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.